Tribunal: TJES
Processo: 5000952-57.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000952-57.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO FLORINDO DE AMORIM

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por aposentado em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$1.000,00, insurgindo-se o autor quanto à necessidade de majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da comprovação de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor e da ausência de prova da relação jurídica por parte da entidade ré, que foi revel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida cabe ao réu, sendo inviável impor ao consumidor a prova de fato negativo.

4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, cabendo ao juiz avaliar os elementos dos autos em juízo de verossimilhança e plausibilidade.

5. A presença de descontos mensais em benefício previdenciário, sem autorização ou comprovação de vínculo associativo, caracteriza abusividade e enseja a declaração de inexistência do débito.

6. A indevida redução dos proventos de aposentado, pessoa idosa, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento e afeta diretamente a subsistência do lesado.

7. O arbitramento do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a situação econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento ilícito.

8. O valor fixado em R$1.000,00 mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, sendo adequada a majoração para R$3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O réu tem o ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida quando impugnada a cobrança por descontos em benefício previdenciário.

2. A revelia não implica automática procedência dos pedidos, mas autoriza presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, desde que amparados por prova mínima.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de aposentado configuram dano moral indenizável.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostrar irrisório diante da gravidade da ofensa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07.06.2022, pub. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000952-57.2024.8.08.0064

APELANTE
:
PEDRO FLORINDO DE AMORIM

APELADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AGRICULTURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Pedro Florindo de Amorim em razão da Sentença de Id 15899650, em que o
MM Juiz da Vara Única de Ibatiba, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face de Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais em R$1.000,00 (um mil reais).

No recurso de Id 15899651, o Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, a necessidade de majoração do reparo moral.

Extrai-se dos autos
que o autor é aposentado, recebendo benefício previdenciário junto ao INSS, no qual verificou a presença de descontos mensais
sob a rubrica “Contribuição CONAFER”, no valor de R$24,24 (vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos). Narra, contudo, que jamais contratou os serviços de tal instituição.

Tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Todavia, verifico que o Sindicato não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que foi revel.

Como cediço, o principal efeito decorrente da revelia é apenas relativo (presunção
juris tantum
) devendo o Julgador analisar os elementos trazidos aos autos e julgar a lide com um juízo de verossimilhança e plausibilidade, especialmente considerando a existência de prova mínima das alegações do Autor.

Da análise do caderno processual, verifica-se que a petição inicial foi instruída com prova mínima do alegado, isto é, o autor demonstrou, por meio do “histórico de créditos” emitido pelo INSS, a presença de descontos de contribuição à Confederação que datam desde fevereiro de 2023 até o ajuizamento da ação,
sem autorização ou comprovação de vínculo associativo.

Considerando que competia à parte Apelada fazer prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado e esta, mesmo que devidamente intimada, não apresentou resposta, imperioso o reconhecimento da nulidade dos descontos feitos no benefício previdenciário do autor, como bem reconheceu o magistrado sentenciante.

Nesse sentido, tem-se que o reconhecimento da existência de descontos abusivos dá origem ao dever de indenizar por danos morais, especialmente por se tratar de pessoa idosa que teve seus escassos rendimentos reduzidos indevidamente.

De fato, “
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
”.(TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
entendo que deve o valor ser majorado ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), porquanto razoável e proporcional ao caso.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

Via de consequência, mantém-se a condenação em honorários advocatícios no valor estabelecido pelo juízo
a quo
, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da parte Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.